Tribunal: TJMT
Processo: 0007265-41.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007265-41.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENGSERVICE EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME - CNPJ: 04.951.007/0001-40 (APELADO), RICARDO SARTURI SIQUEIRA - CPF: 715.780.480-87 (ADVOGADO), GABRIELLE MAURENTE - CPF: 030.356.310-93 (ADVOGADO), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (APELANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLARISSA PINTO LEMOS - CPF: 009.197.200-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – ENTREGA EM DESACORDO COM O CONTRATO – VEÍCULOS QUE NÃO PUDERAM SER UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA LOCATÁRIA DA FORMA COMO SE ESPERAVA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO FORD CARGO E PAGAMENTO QUANTO AO VEÍCULO FORD F-1000, DESCONTADO O PERÍODO EM QUE NÃO PODE SER UTILIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não foi possível utilizar o veículo locado por fato não imputável à locatária o período em que ficou impossibilitado de utilização deve ser descontado do valor a ser pago a título de aluguel.

Não sendo possível a utilização do veículo nas atividades da Embargante em razão de não contar com equipamento necessário não há falar em exigibilidade do título em relação ao mesmo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007265-41-2019

APELANTE: B2 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

APELADA: EPP X ENGESERVICE EMPREENDIMENTOS

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por B2 Comércio e Importação Ltda,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução ajuizado pela Apelada para reconhecer a inexigibilidade do débito em relação ao veículo Ford Cargo 1319 placa GGV 9460 e parcialmente exigível em relação ao veículo Ford F-1000 placa ART 8759 determinando que a cobrança do aluguel deve se limitar ao período em que ficou apto pelo uso pela Embargante/Apelada, bem como determinou a exclusão da memória de cálculo apresentado na execução a multa contratual de 10% do valor devido. Reconheceu sucumbência recíproca condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando o ônus distribuído na proporção de 30% pela Embargante e 70% para a Exequente/Embargada.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que em relação ao veículo Ford Cargo
1319 as irregularidades não são tributáveis à locadora mas sim à locatária, sendo que embora o Juízo tenha reconhecido a inexigibilidade do contrato quanto a este veículo, no entanto, há fatos que não foram avaliados entre os quais que o contrato de locação se perfectibiliza com a entrega da coisa locada, de modo que o seu não uso pelo locatário em nada afeta a natureza do contrato ou a exigibilidade do aluguel.

Afirma que o veículo locado foi um Munck e que os itens que competem à locadora são apenas aqueles elencados na cláusula 7, de forma que todo o restante de equipamentos caberia à locatária providenciar, pois, caso fosse necessária deveria a locatária ter sido exigido e contratado previamente.

Alega que a aquisição do cesto e a sua instalação não são de responsabilidade da Locadora/Apelante, pois, caso contrário estaria consignado no contrato, inclusive, porque influiria no preço final da locação.

Verbera que em relação ao Ford F-1000 foi informado de forma equivocada ao juízo a dada de vencimento do IPVA, tendo em vista que o veículo é de São Paulo, sendo que o mesmo não foi entregue à Apelada com o IPVA em atraso, acrescentando que para placas de final 9 e 0, vence em dezembro, conforme documento dos veículos locados de modo que o pagamento do IPVA se deu em 2 de janeiro e do licenciamento, em 23 de novembro de modo que o pagamento ocorreu antes do vencimento.

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade dos contratos de locação, uma vez que o erro quanto à instalação do cesto aéreo no veículo Munck, não tem relação nenhuma com a Apelante tendo em vista que o que foi contratado (locado) foi cumprido e que o caminhão F-1000 não possuía débito de IPVA em atraso, uma vez que o calendário de pagamento a ele aplicável é o do Estado de São Paulo conforme devidamente.

Nas contrarrazões a Apelada alega a intempestividade do recurso e, no mérito, afirma que com relação ao veículo
Ford F-1000 estava com o IPVA e seguro obrigatório vencidos na data que foi celebrado o contrato.

Quanto ao veículo Ford Cargo 1319 estava em desacordo com as condições impostas pela Companhia Estadual de Energia Elétrica – RS (CEEE-D), pois, previamente a assinatura do contrato a Apelante estava ciente dos requisitos exigidos pela CEEE-D para que o contrato de locação fosse válido.

Verbera que conforme prova testemunhal colhida através de carta precatória, a qual confirmou que na data em que firmaram contrato o veículo Ford F1000, placa 8759, não estava com o seguro obrigatório pago e nem mesmo o IPVA quitado na data em que o veículo foi disponibilizado.

Também informou que o veículo Ford Cargo 1319, não possuía as NRs para funcionamento e nem estava adequado para o uso, em razão dos veículos não estarem regularizados para uso em tais condições.

Sustenta que dessa forma foi proferida sentença dando parcial provimento à pretensão da Embargante, reconhecendo a inexigibilidade do contrato envolvendo o veículo Ford Cargo 1319, placa GGV-9460, declarando que o contrato com o veículo Ford F-1000, placa ART-8759, seria válido apenas entre 23/11/2018 e 31/12/2018. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 19 de junho de 2023

Desa Maria Helena G. Póvoas

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023